Tribunal: TJMT
Processo: 0032176-30.2015.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO

Número do Protocolo: 32176/2015
Data de Julgamento: 1º-04-2021

E M E N T A
EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE REFORMOU SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISUM QUE ADOTA COMO BASE RELATÓRIO DE IRREGULARIDES DETECTADAS PELO TCE POSTERIORMENTE REFORMADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente demonstração do elemento subjetivo do agente, a constatação de irregularidades nas contas pelo TCE não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa, mormente quando o próprio órgão técnico se retrata, fazendo cair por terra o único fundamento adotado na sentença para a procedência dos pedidos.

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Turma:
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão não unânime proferida pela Terceira Câmara Cível deste Sodalício que, vencida a Revisora, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por DÊNIO PEIXOTO para reformar a sentença de Primeiro Grau e julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo ora Embargante em face do ora Embargado (proc. n. 0000076-86.2011.8.11.0024 – Cód. 37688).
Alega, em síntese, que a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas não tem o condão de afastar a condenação por improbidade administrativa.
Pugna pelo provimento do recurso, com a prevalência do voto minoritário proferido pela Revisora, Desa. Maria Erotides Kneip, com o restabelecimento da sentença condenatória.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 2473.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como relatado, cuida-se de Embargos Infringentes opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO visando a revisão do acórdão não unânime que, por maioria, vencida a Revisora, deu provimento ao recurso de Apelação n. 86099/2014 interposto por DÊNIO PEIXOTO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo órgão ministerial.
O inconformismo não prospera.
No caso em tela, tanto o Parquet em sua peça inicial, quanto o magistrado ao fundamentar sua sentença, se basearam exclusivamente na decisão de reprovação de contas proferida pelo TCE/MT.
Nesse cenário, deve ser frisado que, consoante jurisprudência deste Sodalício, a constatação de irregularidades pelo Tribunal de Contas, desprovida de qualquer comprovação quanto ao elemento subjetivo do agente, não conduz automaticamente à responsabilização por ato de improbidade administrativa, fato que, por si só, já seria suficiente para a manutenção do acórdão.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPROVAÇÃO DE CONTAS ANUAIS PELO TCE – SUPOSTO RETARDAMENTO DE ATO DE OFÍCIO OU OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS – JUSTIFICATIVAS PRESTADAS A DESTEMPO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO, ALÉM DO ELEMENTO SUBJETIVO, MÁ-FÉ OU DOLO – PRECEDENTES DO STJ – ATOS NÃO CARACTERIZADOS COMO ÍMPROBOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento sobre a indispensabilidade da efetiva demonstração de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação dos princípios que regem a atuação da Administração Pública, bem como da presença de dolo, nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, ou, ao menos, culpa grave, quando tratar-se de modalidade tipificada no artigo 10 da Lei nº. 8.429/92. O tipo descrito no art. 11, incisos II e VI, da Lei nº. 8.429/92, dizem respeito, expressamente, ao retardamento indevido de ato de ofício e à falta de prestação de contas, e não à sua extemporaneidade, ou à sua rejeição por defeitos documentais, ou à aprovação com ressalvas, não se admitindo uma interpretação extensiva para impingir ao agente público sanção decorrente de conduta que o legislador não previu como ímproba. A mera ilegalidade do ato ou inabilidade do agente público que o pratica nem sempre pode ser enquadrada como improbidade administrativa. O ato ímprobo, além de ilegal, é pautado pela desonestidade, deslealdade funcional e má-fé. Precedentes do STJ. (Ap. 68353/2015, DESA. ANTONIO SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado DJE em 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA E CONTADOR – REPROVAÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO PELO TCE – EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE, SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Poder Judiciário não fica adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado, cabendo analisar e emitir o seu próprio juízo de valor sobre a caracterização de eventual ato doloso de improbidade administrativa. 2. Não há confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido com culpa ou dolo, ainda que genérico. 3. O descumprimento ao princípio da legalidade, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, havendo a necessidade de que o agente tenha agido com dolo, visando a pratica do ato lesivo ao ente público sob pena de, não demonstrada a intenção do agente, o ato ser ilegal, mas não ímprobo, porque a lei visa punir o administrador desonesto e não o inapto. (Ap. 45332/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado DJE em 08/08/2018)

Não obstante, há a peculiaridade de que, in casu, o próprio TCE/MT, ao prover recurso administrativo contra a decisão que reprovou as contas, reconheceu a inexistência de irregularidades, aprovando-as e retirando as determinações de restituição de valores, fazendo cair por terra o alicerce adotado pelo Juízo a quo para determinar a procedência dos pedidos.
Assim, conquanto não se desconheça a independência entre as esferas civil, penal e administrativa, ausente qualquer comprovação acerca do elemento subjetivo do agente, e sendo desconstituído o único fundamento adotado pelo julgador singular para o reconhecimento da improbidade administrativa, não há como se sustentar a manutenção da sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público, mantendo o voto vencedor proferido pela Relatora, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo.
É como voto.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)
Egrégia Turma,
Peço vênia, mas mantenho a coerência do meu voto proferido como revisora desse processo. Mantenho a sentença negando provimento ao apelo pelos seus próprios fundamentos.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (3º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

Cuiabá, 1º de abril de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR